Tribunal: TJMT
Processo: 0013437-03.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013437-03.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO GONCALO PINTO DE GODOY - CPF: 274.978.281-34 (APELADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DE CLÁUSULAS - SERVIÇOS DE TERCEIRO - POSSIBILIDADE – TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO - COBRANÇA REGULAR – REFORMA DA SENTENÇA -
RECURSO PROVIDO
.

Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando prévia e expressamente pactuado entre as partes, inclusive por não serem vedados.

Quanto à taxa de registro do contrato, observa-se, com clareza, que tal despesa administrativa está bem explicada no pacto, já que o consumidor adquiriu veículo usado e a instituição bancária teve que registrar o contrato no DETRAN, não havendo que falar em cobrança abusiva. Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0013437-03.2015.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
BENEDITO GONÇALO PINTO DE GODOY.

A Juíza
a quo
analisou todas as cláusulas impugnadas pelo Apelante atinente à operação bancária (financiamento de veículo), e rechaçou as arguições de abusividade dos encargos da normalidade.

Lado outro, considerou abusivas as despesas administrativas denominadas de
Tarifa de Serviço de Terceiros
e a
Tarifa de Registro de Contrato
, e determinou a restituição na forma simples, acrescida de correção pelo INPC a partir do desembolo e juros de 1% ao mês a contar da citação. Ao final, condenou o Apelado no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

O Banco recorreu defendendo a legalidade das tarifas de natureza administrativa. No tocante ao serviço de terceiros, explicou que se trata do reembolso do custo da comissão devida à concessionária por conta dos serviços bancários e das facilidades prestadas ao cliente.

Argumentou, ainda, que a concessionária de veículos ofertou o financiamento, esclareceu dúvidas sobre a forma de pagamento, taxa de juros e submeteu ao Banco a proposta para avaliação do crédito. Caso o cliente não quisesse arcar com essa despesa, bastava recorrer ao financiamento oferecido por agência de sua preferência; porém, optou em contratar o serviço de terceiro, que providenciou os meios para aprovar seu crédito no final de semana, e no ato da compra do veículo.

Sustentou que o Apelado concordou com a Taxa de Registro de Contrato, posto que assinou o contrato, qual possui clausula expressa da sua contratação. Afirmou, ainda, que a taxa possui finalidade de reembolsar o Banco Apelante da despesa com registro do contrato, visto que o custo é de responsabilidade do cliente. Todavia, para comodidade do cliente, o Banco se encarrega do registro do contrato e repassa o valor ao cliente, conforme contratualmente previsto (cláusula 3.23.7).

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 104960022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em
17 de junho de 2010
,
BENEDITO GONÇALO PINTO DE GODOY
celebrou com o ITAÚ UNIBANCO o Contrato de Arrendamento Mercantil para aquisição de veículo modelo Renault/Logan (HF) EXPRE 1.0, 16V A 4C, ano 2011.

No contrato, o demandado obrigou-se ao pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 880,58 (oitocentos e oitenta reais e cinquenta e oito centavos), com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 1,50% ao mês. De acordo com o item 3.24 do contrato, o valor total financiado, incluindo os impostos e tarifas resultada no Custo Efetivo Total de 23,65% ao ano.

Considerando que o mutuário não era correntista da Instituição Bancária, foi cobrada a Tarifa de Cadastro (ID. 104960007 – pág. 25 do processo físico; item 3.6 do contrato) no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais). Além disso, o contrato prevê a cobrança das seguintes despesas administrativa da operação:
(i)
Inclusão de Gravame no importe de R$ 42,11 (quarenta e dois reais e onze centavos), e
(ii)
Serviços de Terceiros no montante de R$ 2.015,52 (dois mil e quinze reais e cinquenta e dois centavos) e
(iii)
Tarifa de Registro de Contrato na quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Ao manejar a Ação Revisional, o Apelado questionou, no tocante aos encargos da normalidade, a cobrança dos juros remuneratórios diversos da taxa mensal simples prevista no contrato (1,50% ao mês), bem como sustentou a abusividade da capitalização mensal. No mais, insurgiu-se contra todas as despesas administrativas.

Após a instrução do feito, o Juiz singular julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na Exordial e entendeu abusivas as taxas de Serviços de Terceiros e Registro de Contrato, o que deu azo ao apelo.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo, que diz respeito a duas tarifas administrativas:
Serviços de Terceiros
no montante de R$ 2.015,52 (dois mil e quinze reais e cinquenta e dois centavos) e o
Registro de Contrato
na quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais).

Com efeito, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acabou cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico frente à Instituição Bancária credora.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto às despesas administrativas em contratos bancários, notadamente despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, cujo assunto foi afetado sob o Tema 958, tendo sido firmada as seguintes teses, sob o rito dos recursos repetitivos:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (sem destaques no original)

Quanto aos
serviços de terceiros
, observa-se, com clareza, que o contrato de financiamento, colacionado ao ID. 104960007 - fl. 24vo do processo físico, indica a prestação de serviço de intermediação de venda realizada pela concessionária de veículos denominada Doeler Distribuidora de Veículos, de modo a especificar, satisfatoriamente, da intermediação do vendedor do veículo que, também, ofereceu o crédito financiado, não havendo que falar em cobrança abusiva.

Conforme explicitado pelo Apelante, o revendedor do carro semi-novo ofertou o financiamento, esclareceu dúvidas sobre a forma de pagamento, taxa de juros e submeteu ao Banco a proposta para avaliação do crédito, e o Apelado não recusou a prestação desse tipo de serviço, o que fez com o atendente providenciasse os meios para aprovar o crédito bancário utilizado na compra do veículo.

Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos, máxime porque está comprovada a prestação do serviço. Isto é, a tarifa administrativa encontra lastro no contrato e está bem escrita no ajuste, de maneira que o devedor tinha total condição de verificar o que estava pagando a esse título. Portanto, é de rigor a modificação da sentença neste capítulo.

Quanto ao
registro do contrato
, exsurge das Cláusulas Gerais do Contrato que representa o gasto de constituição de propriedade fiduciária, nos termos do art. 1.361 do Código Civil e Resolução do CONTRAN 320/2009, cuja reponsabilidade é do devedor, e não da instituição financeira.

Observa-se, com clareza, que tal despesa administrativa está bem destacada no pacto, já que o consumidor adquiriu veículo usado e a instituição bancária teve que registrar o contrato no DETRAN, não havendo que falar em cobrança abusiva. Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos.

Feitos esses esclarecimentos, dúvidas não há de que os pedidos revisionais são improcedentes.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A.

reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pelo Apelado.

De conseguinte, condeno o Apelado no ônus da sucumbência e fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observado o trabalho desenvolvido no grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021